Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DESPACHO Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça acerca dos documentos anexados pelo agravante e pelo DISTRITO FEDERAL. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator